Tribunal: TJMT
Processo: 1026812-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026812-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA DIAS DA SILVA - CPF: 487.145.181-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 452.908.651-87 (AGRAVADO), JULIO MANGINI FERNANDES - CPF: 014.467.305-30 (AGRAVADO), VANIA LETICIA SOUZA FERNANDES - CPF: 023.902.081-26 (AGRAVADO), VITORIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 056.374.351-46 (AGRAVADO), PAULA FRANCISCA DA SILVA FERNANDES - CPF: 627.397.601-59 (AGRAVADO), HIRAM SOUZA FERNANDES - CPF: 026.572.355-81 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRAN DA SILVA FERNANDES - CPF: 339.221.368-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHA EM COMUM. VEROSSIMILHANÇA DAS PROVAS. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS PRÁTICOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem, ajuizada por Tânia Aparecida Dias da Silva, com pedido de reconhecimento da união com Iran da Silva Fernandes para fins previdenciários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se, em sede de ação declaratória, é possível o deferimento de tutela provisória para reconhecimento da união estável exclusivamente para fins previdenciários; e (ii) se os elementos probatórios apresentados conferem verossimilhança ao alegado vínculo conjugal e à dependência econômica da agravante.

III. Razões de decidir

3. A documentação constante nos autos aponta, em juízo de cognição sumária, para a existência de união estável por período superior a trinta anos, com filha em comum, registro da agravante em plano de saúde e vínculos empregatícios exclusivamente com empresas do falecido, o que revela dependência econômica presumida.

4. O perigo de dano está evidenciado na ausência de qualquer fonte de subsistência da agravante e da filha, estudante universitária, cuja manutenção depende do benefício previdenciário requerido.

5. A concessão da tutela recursal não esgota o mérito, mas visa assegurar o exercício provisório de direito de natureza alimentar, sem prejuízo de posterior reversibilidade.

6. A jurisprudência admite o deferimento de tutela provisória em ações declaratórias quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo em demandas que envolvam subsistência e dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela provisória para reconhecimento de união estável exclusivamente para fins previdenciários, quando presentes prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura e evidenciada a dependência econômica da requerente.

2. A natureza alimentar do benefício de pensão por morte autoriza a antecipação de efeitos práticos, ainda que se trate de ação declaratória, desde que não haja esgotamento do mérito nem risco de irreversibilidade da medida."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026812-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TANIA APARECIDA DIAS DA SILVA

AGRAVADO: ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES e OUTROS.

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por TÂNIA APARECIDA DIAS DA SILVA contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, proferida nos autos da ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
, cumulada com pedido de tutela de urgência, que indeferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que conviveu com o falecido Iran da Silva Fernandes por aproximadamente 30 anos, de cuja união nasceu à filha Vitória, havendo robusta prova documental da convivência pública, contínua e duradoura, bem como da dependência econômica total.

Argumenta que a negativa da medida a coloca em risco de desamparo, pois se encontra sem renda e necessita da pensão por morte para sua subsistência e a manutenção dos estudos da filha.

O juízo
a quo
entendeu tratar-se de ação declaratória insuscetível de tutela de urgência que esgote o mérito.

A agravante sustenta possibilidade de antecipação de efeitos práticos mesmo em demandas declaratórias, invocando precedentes e demonstrando perigo de dano.

Com essas considerações, pugna pelo deferimento da liminar recursal, e no mérito, o provimento.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 306128376.

Concedida a tutela recursal para reconhecer,
em caráter provisório e exclusivamente para fins previdenciários, a união estável havida entre a agravante TÂNIA APARECIDA DIAS DA SILVA e o falecido IRAN DA SILVA FERNANDES, determinando que tal reconhecimento sirva à imediata habilitação e requerimento da pensão por morte junto aos órgãos previdenciários competentes.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso – Ids. 325909382 e 313316392.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins, este opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão cinge-se à possibilidade de deferir tutela recursal para reconhecer, provisoriamente e exclusivamente para fins previdenciários, a união estável da agravante com o falecido, a fim de viabilizar a habilitação no benefício de pensão por morte.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em detida análise do recurso, entendo que por conceder a tutela recursal.

Isso porque, quanto à
probabilidade do direito
, os documentos acostados aos autos originários revelam, de forma robusta, a convivência pública entre a agravante e o espólio, contínua e duradoura por cerca de 03 (três) décadas, inclusive com filha em comum, dependência econômica formalmente registrada em plano de saúde e órgãos previdenciários, vínculos laborais apenas nas empresas do falecido e prova do custeio integral das despesas familiares.

Tais elementos superam, em cognição sumária, a mera plausibilidade, alcançando alto grau de verossimilhança.

No tocante ao
perigo de dano
, trata-se de verba de natureza alimentar, cujo atraso implica prejuízo imediato e irreversível à subsistência da agravante e de sua filha, estudante universitária no exterior, sem outra fonte de renda.

A demora no provimento jurisdicional importa risco real à dignidade da pessoa humana, princípio consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores admite, mesmo em ações declaratórias, a antecipação de efeitos práticos quando presentes os requisitos legais, não se tratando de esgotamento de mérito, mas de medida acautelatória para evitar dano grave, especialmente em demandas previdenciárias de caráter alimentar.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA COMO PROVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Rosângela Izabel da Silva contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória para concessão de pensão por morte. A agravante alega ter mando união estável com o falecido servidor público por dez anos, apresentando diversos documentos para comprovar a relação, e pede a concessão da pensão por morte, ante sua dependência econômica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da união estável, com a consequente concessão da pensão por morte, mesmo sem decisão judicial específica de reconhecimento do vínculo familiar. III. Razões de decidir 3. A escritura pública de união estável e os documentos apresentados configuram prova suficiente, em caráter inicial, da convivência estável e pública, reconhecendose a presunção de dependência econômica. 4
. A ausência de uma ação judicial prévia para o reconhecimento formal da união estável não impede a concessão da pensão por morte, dada a natureza alimentar do benecio e a presença de prova documental robusta, como a escritura pública.
5. A jurisprudência e o art. 215 do Código Civil confirmam a validade da escritura pública como prova plena, sendo, portanto, suficiente para a concessão da tutela de urgência. A Súmula 729 do STF também autoriza a concessão de tutela antecipada em casos de natureza previdenciária. IV. Disposivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A escritura pública de união estável constui prova suficiente para a concessão de pensão por morte, presumindo-se a dependência econômica, sem necessidade de decisão judicial prévia para o reconhecimento da união estável." Disposivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 215; LC no 04/1990, art. 245; STF, Súmula 729. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1003130- 08.2017.8 .11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJ-MS, AI 1411549-85 .2018.8.12.0000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138291420248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Colevo, Data de Publicação: 24/09/2024)

Quanto ao argumento de que a agravante não convivia com o falecido há época de sua morte, bem como, encontrava-se em curatela de sua filha
Alexandra da Silva Fernandes, tais argumentos
demandam dilação probatória na origem, sendo o mais prudente aguardar o contraditório e ampla defesa na origem.

Ademais, há eventual reversibilidade da medida, mediante restituição dos valores recebidos com ação autônoma.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC e autorizada à medida pelo art. 1.019, I, do CPC, impõe-se o deferimento da tutela recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela de urgência, para reconhecer em caráter provisório e exclusivamente para fins previdenciários, a união estável havida entre a agravante TÂNIA APARECIDA DIAS DA SILVA e o falecido HIRAN DA SILVA FERNANDES, até julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025